Tribunal: TJBA
Processo: 8003631-06.2025.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003631-06.2025.8.05.0103 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS Advogado(s): APELADO: ALMIRO RAMOS DE ARAUJO Advogado(s): ACORDÃO Direito tributário e processual civil. Apelação cível. Execução fiscal. Extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de CPF/CNPJ da parte executada. Impossibilidade. Requisito não previsto na Lei nº 6.830/1980. Prevalência da lei especial. Reforma da sentença. O art. 6º da Lei nº 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal – LEF) elenca de forma exaustiva os requisitos da petição inicial da execução fiscal, não incluindo entre eles a obrigatoriedade de indicação do CPF ou CNPJ da parte executada. A lei especial que rege o procedimento das execuções fiscais ostenta primazia sobre a legislação de cunho geral, sendo inviável impor exigências adicionais não previstas na LEF. 4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os REsp nº 1.450.819/AM e nº 1.455.091/AM, submetidos ao rito dos recursos repetitivos, fixou tese vinculante no Tema 876, segundo a qual, em ações de execução fiscal, descabe indeferir a petição inicial sob o argumento da falta de indicação do CPF/RG ou do CNPJ da parte executada, por se tratar de requisito não previsto no art. 6º da Lei nº 6.830/1980, cujo diploma, por sua especialidade, ostenta primazia sobre a legislação de cunho geral. O nome e o endereço da parte executada, quando trazidos na inicial, são suficientes para a efetivação do ato citatório. As Resoluções nº 547/2024 e nº 617/2025 do Conselho Nacional de Justiça possuem natureza administrativa e hierarquia infralegal, razão pela qual não podem inovar no ordenamento jurídico criando requisitos processuais não contemplados em lei em sentido formal. A exigência de indicação do CPF/CNPJ, embora útil para fins de gestão processual e identificação cadastral, não pode sobrepor-se à LEF, sob pena de violação ao princípio da legalidade (art. 5º, II, da Constituição Federal) e ao princípio da especialidade das normas. O art. 927, inciso III, do CPC/2015 impõe aos juízes e tribunais o dever de observância das teses fixadas em julgamento de recursos especiais repetitivos, conferindo caráter obrigatório ao Tema 876 do STJ. A sentença recorrida, ao fundar a extinção do processo exclusivamente em resolução administrativa do CNJ, em confronto com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, incorreu em error in judicando, impondo-se sua reforma para que a execução fiscal prossiga em seus ulteriores termos. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença reformada para determinar o prosseguimento da execução fiscal. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8003631-06.2025.8.05.0103; Apelante: Município de Ilhéus; Apelado: Almiro Ramos de Araújo: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso de apelação, para reformar a sentença e determinar o prosseguimento da execução fiscal, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento. Salvador (BA), 15 de abril de 2026. FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ SUBSTITUTO DO 2º GRAU TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26 RELATOR